Tribunal: TJMT
Processo: 1058247-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058247-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ORLANDO FIRMINO DA SILVA - CPF: 354.131.821-04 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apesar da não realização da vistoria, a diferença entre as faturas é mínima. Faturas de anos anteriores no mesmo período com média de consumo equivalente. A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo.

2.

Danos morais não configurados. Suspensão decorrente do exercício regular do direito.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade das faturas 08/2023 e 09/2023 e condenar a recorrente a indenizar a autora por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três) mil reais.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma com a finalidade de reconhecer a legalidade das faturas
sub judice
.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença, com condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1058247-68.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

ORLANDO FIRMINO DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Antes de adentrar ao mérito, convém salientar que a sentença partiu de premissas completamente equivocadas, ao passo que as faturas
não são oriundas de procedimento de recuperação de consumo e sim de consumo mensal
.
Equivocada, ainda, a análise quanto à condenação em danos morais em razão de inserção de dados em órgãos de proteção ao crédito, ao passo que não houve inserção e sim suspensão do fornecimento de serviço.

Aplica-se a regra
tantum devolutum quantum appellatum
em sua extensão – dentro do aporte da matéria objeto de recurso – e profundidade, caso em que o efeito devolutivo conferido ao tribunal abrange temas que envolvam a resolução jurídica da questão debatida, ainda que o juiz monocrático não se pronuncie sobre ele.

Feitos os esclarecimentos, passo ao exame da demanda.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas 08/2023 e 09/2023 foram emitidas acima da média de consumo, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

Pois bem. Em análise ao histórico de contas juntado com a inicial, verifica-se que as faturas discutidas possuem registro entre 461 kWh e 518 kWh, R$ 567,67 a R$ 636,87.

Em contrapartida, além de ser os meses mais quentes do ano, constata-se que em anos anteriores, no mesmo período, o autor possui consumos muito próximos aos questionados:

Portanto, o consumo está dentro da variação da unidade, em cotejo aos consumos anteriores.

Corroborando julgado da Turma Recursal deste Estado:

ENERGIA ELÉTRICA – EXISTÊNCIA DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC.

(N.U 1019153-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ALTERAÇÃO RAZOÁVEL EM MESES QUENTES DO ANO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a Reclamante, ora recorrente, alega que o consumo apurado na fatura do mês de abril de 2022 é exorbitante, requestando por sua revisão, além de indenização por danos morais. 2. A sentença de primeira instância julgou improcedente a ação, contra a qual se insurge a parte consumidora, reiterando os argumentos lançados na petição inicial.3. Como bem analisado pelo juízo de primeiro grau: “Contextualizando, nos últimos seis meses anteriores ao mês questionado, a parte autora arcou com o consumo de energia e valores correspondentes entre R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais) a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais), e mais, a fatura do mês 09/2021, correspondeu a quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais), valor superior a fatura de abril/22 - objeto da lide. Assim, o consumo debatido de 813 kWh não destoa exponencialmente do padrão de habitualidade da unidade consumidora, além do fato de que é perceptível uma maior utilização pela parte autora nos meses mais quentes do ano. O acervo probatório revela que o consumo está dentro da variação da unidade, em cotejo aos meses anteriores”.4. Portanto, não tendo a parte Recorrente comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento que indique a cobrança acima da média de consumo, a manutenção da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, é a medida que se impõe. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3o do Código de Processo Civil. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator

(N.U 1043299-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Dessa forma, o conjunto probatório não evidencia o aumento expressivo das faturas, sendo as argumentações expendidas pela concessionária suficientes para legitimar a cobrança.

Nesse passo, não é o caso da revisão do faturamento, bem ainda não resta caracterizado ato ilícito a justificar o pleito de indenização por danos morais, ao passo que, em sendo as faturas regulares a suspensão do fornecimento se deu em razão do exercício regular do direito.

Portanto, descaracterizado o vício do serviço, impõe-se a necessidade da improcedência do pedido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença fustigada para revogar a decisão liminar e julgar improcedentes os pedidos iniciais, por conseguinte, o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024